Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722458-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: L. D. A. E. S. REPRESENTANTE LEGAL: CREUDE OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator